Tribunal: TJMT
Processo: 1030197-29.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030197-29.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 004.725.261-89 (EMBARGADO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), PRIME GESTAO LTDA - CNPJ: 24.051.760/0001-96 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), LORRANY GABRIELA DE ANDRADE SILVA - CPF: 102.640.426-62 (ADVOGADO), PRIME GESTAO LTDA - CNPJ: 24.051.760/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MUTUALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR INCÊNDIO. CLÁUSULA DE COBERTURA PARA INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO. CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA. INOPONIBILIDADE CONCRETA DA RESTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 213/2025. REGIME MUTUALISTA. DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROTELATÓRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação de associação de proteção veicular ao pagamento de indenização material e moral, em razão de negativa de cobertura por incêndio de veículo protegido por plano mutualista.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) vícios integrativos no acórdão embargado; (
ii
) oponibilidade de cláusula restritiva de cobertura; (
iii
) regime jurídico mutualista; (
iv
) prequestionamento; (v) multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não servem à rediscussão do mérito ou à
revaloração
da prova.

4.
A contradição embargável é interna ao julgado, e a omissão exige ausência de exame de questão relevante ao resultado.

5.
O acórdão não invalidou, em tese, a delimitação contratual do risco, mas afastou sua oponibilidade no caso concreto.

6.
A cláusula restritiva depende de informação clara, destacada e proporcional à relevância da limitação imposta ao aderente.

7.
A natureza associativa e mutualista não elimina os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva perante o consumidor.

8.
A existência formal da cláusula não se confunde com sua eficácia concreta quando ausente prova de ciência adequada pelo aderente.

9.
A cobertura contra incêndio foi apresentada em termos amplos, sem demonstração de destaque suficiente da limitação a incêndio decorrente de colisão.

10.
A interpretação do contrato considerou a boa-fé, a confiança gerada pela oferta e a disciplina protetiva dos contratos de adesão.

11.
O equilíbrio do grupo mutualista não autoriza a oposição de restrição substancial sem prévia informação clara ao associado.

12.
A negativa de cobertura não configurou exercício regular de direito, pois a associação não comprovou a comunicação adequada da restrição contratual.

13.
A Lei Complementar nº 213/2025 não altera a conclusão, porque o regime mutualista também exige clareza na delimitação dos riscos cobertos.

14.
O prequestionamento não exige enfrentamento individualizado de todos os dispositivos quando as questões necessárias foram apreciadas.

15.
A rejeição dos embargos não autoriza multa quando ausente conduta processual manifestamente protelatória.

IV. Dispositivo e tese

16.
Embargos de declaração rejeitados, com rejeição do pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: “1. A cláusula que delimita cobertura em contrato de proteção veicular somente é oponível ao aderente quando demonstrada informação clara, destacada e proporcional à relevância da restrição. 2. A natureza associativa e mutualista da contratação não afasta os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva. 3. A existência formal da cláusula restritiva não basta para legitimar a negativa de cobertura quando ausente prova de ciência adequada pelo consumidor. 4. A rejeição dos
embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação de multa por caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 113, 188, I, 421, 421-A, 757 e 884; CDC,
arts
. 46, 47, 51 e 54, § 4º; Lei Complementar nº 213/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação ajuizada por JEFERSON DA SILVA MORAIS, relativa à negativa de cobertura de evento envolvendo incêndio do veículo VW Gol 1.0, placa RAX5I20.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento de indenização material correspondente ao valor do veículo, com abatimento da cota de participação, transferência do salvado após o pagamento e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Também foram majorados os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

A associação embargante sustenta o cabimento e a tempestividade dos embargos
, bem como a dispensa de preparo. No mérito, alega que o acórdão apresenta omissões, contradições e vícios de fundamentação acerca de questões centrais suscitadas no recurso de apelação.

Afirma que o julgado manteve a condenação ao pagamento de indenização material e moral decorrente de incêndio ocorrido em veículo protegido por plano mutualista, sem enfrentar adequadamente as teses defensivas deduzidas.

A embargante aponta omissão quanto à natureza jurídica da cláusula contratual invocada pela associação. Sustenta que o acórdão reconheceu a existência de cláusula prevendo cobertura para “incêndio proveniente de colisão”, mas deixou de enfrentar a tese de que não se trataria de cláusula meramente limitativa ou restritiva de direito, e sim de delimitação originária do objeto contratual e do risco mutualista assumido pelo grupo associativo.

Alega que a controvérsia não envolveria exclusão posterior de cobertura anteriormente contratada nem redução superveniente de garantia, mas inexistência originária de cobertura para incêndio desvinculado de colisão, hipótese que, segundo afirma, jamais integrou o escopo do mutualismo pactuado entre os associados.

Nesse ponto, sustenta que o acórdão não enfrentou a distinção técnica entre cláusula restritiva abusiva e delimitação objetiva do risco contratado, limitando-se a afirmar que a cobertura teria sido apresentada em termos amplos. Defende, ainda, omissão quanto à aplicação dos
arts
. 113, 421, 421-A e 757 do Código Civil, especialmente quanto à autonomia privada, à força obrigatória das convenções e à delimitação dos riscos predeterminados pela avença mutualista.

A embargante também aponta contradição interna, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a existência expressa da cláusula que limita a cobertura a incêndio proveniente de colisão e, ao mesmo tempo, afastado sua aplicação sob fundamento genérico de ausência de clareza e destaque suficiente.

Afirma que o julgado não indicou qual requisito objetivo do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor teria sido descumprido, pois não apontou inadequação gráfica, ausência de destaque visual, insuficiência de fonte, ocultação textual ou outro elemento concreto apto a demonstrar a inobservância das exigências legais aplicáveis às cláusulas limitativas.

Alega, ainda, que o acórdão presumiu legítima expectativa de cobertura ampla sem apontar publicidade enganosa, induzimento em erro, vício de consentimento ou divergência entre a oferta e o contrato firmado. Aduz que o próprio autor juntou
aos autos contrato
contendo previsão expressa de cobertura apenas para incêndio proveniente de colisão, circunstância que, em sua compreensão, afastaria ambiguidade textual apta a justificar interpretação extensiva da avença.

Nessa linha, sustenta omissão quanto à indicação concreta de obscuridade ou ambiguidade na expressão “incêndio proveniente de colisão”. Afirma que o acórdão aplicou o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor sem demonstrar qual trecho contratual admitiria dupla interpretação razoável e defende que a interpretação mais favorável ao consumidor não autoriza a criação judicial de cobertura não contratada.

A embargante também aponta omissão quanto aos impactos jurídicos e econômicos da ampliação judicial do risco mutualista sem correspondente fonte de custeio. Sustenta que o mutualismo opera mediante repartição de riscos predeterminados entre os associados, sendo indispensável observar o equilíbrio econômico-financeiro do grupo. Aduz que o acórdão não enfrentou a tese de desequilíbrio atuarial decorrente da imposição de cobertura não prevista contratualmente.

Em outro ponto, afirma haver omissão quanto à tese de exercício regular de direito. Segundo a embargante, o acórdão concluiu que a negativa de cobertura não configuraria exercício regular de direito contratual, mas não enfrentou os argumentos relativos à existência de cláusula expressa delimitando os eventos indenizáveis, à ausência incontroversa de colisão e ao não enquadramento do evento na hipótese contratual prevista.

A associação sustenta, ainda, que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a incidência da Lei Complementar n. 213/2025, que, segundo afirma, instituiu regime jurídico próprio para operações mutualistas, reconhecendo a possibilidade de delimitação objetiva dos riscos cobertos e distinguindo o mutualismo do contrato securitário empresarial tradicional.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e vícios de fundamentação apontados, com manifestação expressa sobre as matérias suscitadas. Requer, ainda, o
prequestionamento dos
arts
. 113, 188, inciso I, 421, 421-A, 757 e 884 do Código Civil;
arts
. 46, 47, 51 e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor;
arts
. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil; bem como da Lei Complementar n. 213/2025.

O
embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por sua integral rejeição. Sustenta que a associação busca rediscutir o mérito do acórdão sob a aparência de vícios inexistentes, afirmando que o julgado enfrentou a natureza da relação contratual, a eficácia da cláusula limitativa, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de informação clara e destacada sobre a restrição de cobertura.

Requer, ao final, a manutenção integral do acórdão embargado e a majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que os embargos seriam manifestamente infundados e protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam, contudo, à rediscussão do mérito, à
revaloração
do conjunto probatório ou à substituição da conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte inconformada.

A contradição apta a justificar os
embargos
é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, consistente em incompatibilidade lógica entre suas premissas, fundamentos ou dispositivo. A omissão, por sua vez, somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão relevante, oportunamente suscitada e capaz de influir no resultado do julgamento, não
se confundindo com a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos utilizados pelas partes.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório quanto à natureza jurídica da cláusula que previa cobertura para “incêndio proveniente de colisão”. Afirma que o julgado teria deixado de distinguir cláusula restritiva abusiva de delimitação originária do risco mutualista, bem como teria reconhecido a existência formal da cláusula e, ao mesmo tempo, afastado sua aplicação.

A insurgência não revela vício integrativo. O acórdão não declarou a invalidade abstrata da delimitação contratual do risco, tampouco afastou, em tese, a possibilidade de contratos de proteção veicular estabelecerem eventos cobertos e não cobertos.

A conclusão adotada foi diversa, pois se assentou que a restrição invocada pela associação não poderia ser oposta ao aderente no caso concreto, diante da ausência de demonstração de informação clara, destacada e proporcional à relevância da limitação.

Essa razão de decidir abrange a distinção proposta pela embargante. Ainda que a cláusula seja compreendida como delimitação originária do objeto contratual, sua eficácia perante o consumidor aderente depende da observância dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A forma associativa e mutualista da contratação não elimina esses deveres, sobretudo quando há plano padronizado de proteção veicular, pagamento periódico e promessa de cobertura patrimonial.

Também não há omissão quanto aos
arts
. 113, 421, 421-A e 757 do Código Civil. A autonomia privada, a força obrigatória das convenções e a predeterminação dos riscos foram consideradas à luz da natureza adesiva da contratação e da incidência das normas protetivas do consumidor.

O fato de a embargante defender a prevalência absoluta da cláusula não torna omisso o acórdão que, de modo fundamentado, afastou sua oponibilidade no caso concreto.

Também não se verifica a
alegada contradição interna
, pois a
existência formal de uma cláusula contratual e sua eficácia concreta perante o aderente são planos distintos de análise.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que a cláusula constava do instrumento contratual e concluir que ela não poderia produzir efeitos contra o consumidor, quando não comprovado que a restrição foi apresentada com clareza e destaque suficientes no momento da contratação.

Quanto ao art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a embargante sustenta que o acórdão não teria indicado qual requisito objetivo foi descumprido, como inadequação gráfica, ausência de destaque visual, insuficiência de fonte ou ocultação textual.

Todavia, o acórdão indicou os elementos concretos que fundamentaram a conclusão adotada, ao registrar que a cobertura contra incêndio foi apresentada ao aderente em termos amplos, que a limitação a incêndio decorrente de colisão não foi demonstrada como informação destacada e inequivocamente assimilável, e que a própria negativa administrativa não indicou a cláusula contratual que embasaria a recusa.

A exigência do art. 54, § 4º, do C
DC
não se satisfaz pela mera existência física da cláusula no instrumento contratual.

A norma exige redação e destaque capazes de permitir compreensão adequada da limitação de direito pelo aderente
, de sorte que,
ao concluir que a associação não demonstrou ter comunicado a restrição de modo claro e proporcional à sua relevância, o acórdão apresentou fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da embargante.

A associação também afirma que o acórdão teria presumido legítima expectativa de cobertura ampla sem apontar publicidade enganosa, induzimento em erro, vício de consentimento ou divergência entre oferta e contrato.

A tese, contudo, parte de leitura restrita da fundamentação adotada. A legítima expectativa reconhecida no acórdão decorreu do conjunto da contratação, da apresentação ampla da cobertura contra incêndio, da natureza adesiva do ajuste e da ausência de prova de que a
limitação contratual tivesse sido informada ao aderente de forma clara e destacada.

Nessa mesma linha, não há omissão quanto à alegada inexistência de ambiguidade na expressão “incêndio proveniente de colisão” nem quanto à aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão não criou judicialmente cobertura não contratada, mas interpretou a relação contratual conforme a boa-fé objetiva, a transparência, a confiança gerada pela oferta e a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor em contrato de adesão.

A controvérsia, portanto, não foi solucionada pela literalidade isolada da expressão contratual, mas pela análise da forma como a cobertura foi ofertada, compreendida e posteriormente recusada pela associação.

A conclusão pode contrariar a interpretação pretendida pela embargante, mas não caracteriza omissão, contradição ou vício de fundamentação.

Também não há omissão quanto aos impactos econômicos do regime mutualista, pois o acórdão não impôs cobertura aleatória nem desconsiderou a lógica de repartição de riscos entre os associados. Apenas se concluiu que eventual limitação substancial da cobertura, ainda que fundada no equilíbrio do grupo, não pode ser oposta ao aderente sem demonstração de prévia informação clara e destacada.

O equilíbrio do grupo mutualista não afasta os deveres de transparência e informação, pois a própria higidez do sistema pressupõe que os associados conheçam previamente os riscos cobertos e as limitações relevantes da proteção oferecida. Por isso, eventual preocupação atuarial não autoriza a oposição de cláusula restritiva cuja ciência adequada pelo aderente não foi demonstrada.

Também foi apreciada a tese de exercício regular de direito, tendo o acórdão concluído que a negativa de cobertura não era legítima porque a associação não comprovou informação adequada sobre a restrição invocada e, na comunicação administrativa, sequer indicou a cláusula contratual ou esclareceu que o incêndio somente seria coberto se decorresse de colisão.

Assim, a existência formal de cláusula delimitadora do risco e a ausência de colisão não foram consideradas suficientes para legitimar a recusa no caso concreto. A embargante pretende apenas fazer prevalecer sua leitura sobre a prova contratual e a extensão da cobertura, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Quanto à Lei Complementar n. 213/2025, a omissão alegada também não se configura. O acórdão examinou a natureza associativa e mutualista invocada pela recorrente e concluiu que essa qualificação não afastava, no caso concreto, os deveres de informação, transparência e boa-fé perante o aderente.

A existência de regime normativo próprio para operações mutualistas não elimina a necessidade de clareza na delimitação dos riscos cobertos, nem autoriza a oposição de restrição substancial não comprovadamente informada ao consumidor.

Assim, ainda que se considere o diploma legal invocado pela embargante, a conclusão do acórdão permanece íntegra, pois não se fundou
na
equiparação automática e absoluta da associação a seguradora tradicional, mas na inoponibilidade concreta da restrição contratual diante das circunstâncias apuradas nos autos.

Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada dispositivo legal indicado pela parte quando a matéria controvertida foi suficientemente apreciada e a fundamentação adotada é incompatível com a tese recursal.

De todo modo, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Por fim, o embargado requer a majoração dos honorários advocatícios sob o argumento de que os embargos seriam manifestamente infundados e protelatórios.

Embora o pedido tenha sido formulado como majoração de honorários, a consequência processual prevista para embargos de declaração manifestamente protelatórios é a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, o requerimento deve ser examinado sob essa perspectiva.

No caso, embora os
embargos
revelem inconformismo com o resultado do julgamento e busquem rediscutir fundamentos já apreciados, não se identifica conduta processual suficientemente grave para caracterizá-los como manifestamente protelatórios. A rejeição dos embargos, por si só, não autoriza a aplicação da multa legal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO e, no mérito, REJEITO-OS, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

REJEITO, ainda, o pedido de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026